Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

1.Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir aos autores a quantia de R$ 1.781,56 (um mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), em razão da utilização da base de cálculo do ITBI diferente do valor real de venda ou de mercado do imóvel.

2. A parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a Portaria PG/DF n. 26, de 23.1.2020, teria dispensado o ajuizamento de execução fiscal, quanto a tributos diversos do ICMS, na hipótese de cobrança de crédito até o limite de R$ 6.238,14, do que decorreria a ausência de interesse em recorrer para condenações abaixo do referido patamar. Sem razão. A sucumbência do Distrito Federal e seu respectivo interesse recursal, em ação de conhecimento, não se confundem com execuções fiscais, em que o crédito, já constituído em face do ente público, deixa de ser cobrado, por razões de política fiscal, considerando priorizações, recursos humanos, prescrição e custo-benefício. Na hipótese, ademais, o objeto dos autos refere-se não somente à existência do crédito, em si, em favor de particular, mas também à forma de cobrança de tributos, o que supera a mera discussão numerária, restando evidente o interesse recursal do Distrito Federal. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.

3. Conforme o artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso, não houve a abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente.

4. O recorrido comprovou o preço de compra e venda do imóvel, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ID 22582781, e o valor fixado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 1.259.385,52 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ID 22582782 e 22582782.

5. Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo regular e observação dos critérios utilizados para justificar o valor utilizado como base de cálculo para o imposto, não prospera a alegação do recorrente.

6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.